Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705132-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVA ARANI SHAYANI AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVA ARANI SHAYANI contra o despacho de ID 147085613 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que concedeu prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples concessão de prazo para a parte apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará com o eventual indeferimento posterior da gratuidade de justiça. Ademais, verifica-se que foi proferida sentença em 15/2/2023 (ID n. 149700540 dos autos de origem), indeferindo a petição inicial, de modo que não mais subsiste o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora